Tribunal: TJBA
Processo: 8001436-82.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001436-82.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO DA PAIXÃO

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, NAIARA BORGES ROCHA, KLEBER LIMA DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCAS ROGERIO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.220 /01. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL QUE SE REVELA INÓCUA NO CASO CONCRETO. IMÓVEL DO MUNICÍPIO. BEM PÚBLICO. POSSE JURÍDICA. DESNCESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DIRETA ANTERIOR. PROVADA O DOMÍNIO E A NOTIFICAÇÃO ANTERIOR COMPROVA-SE O ESBULHO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que não havia imprescindibilidade de dilação probatória. A prova oral pretendida pelo apelante seria inócua.

Não tendo o réu, na contestação, manifestado pretensão relativa à concessão de uso especial de terras para fim de moradia, de acordo com a Medida Provisória 2220/2001, não se conhece do recurso no ponto.

O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que, no caso de bem público, a posse é inerente ao domínio (posse jurídica), o que dispensa prova de sua existência ou anterioridade

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que não é "possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária."

Súmula 619 do STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001436-82.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante AGNALDO DA PAIXÃO e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR